Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-04.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CARDOSO DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA MANTIDA DESLIGADA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a
custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e 648, I, da Lei Instrumental Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
, em benefício de
VALBERSON PAIVA FLORIANO
, qualificado, quem estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 19 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, sendo concedida a liberdade provisória pelo Juiz plantonista no dia 20-12-2019, mediante cumprimento de algumas medidas cautelaras entre as quais o monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira).

Alega que em 08-01-2020, o paciente foi recolhido ilegalmente no cárcere e apresentado ao juízo para a realização de audiência de custódia, sem ter sido preso em flagrante e sem mandado de prisão em aberto, ocasião em que, mesmo sendo reconhecida a ilegalidade da prisão, o Magistrado decretou sua prisão preventiva, objetivando garantir a ordem pública, sob argumento de que havia informação
“supostamente noticiada pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara
” de que ele havia descumprido as medidas cautelares estabelecidas deixando de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica.

Argumenta que o suposto ofício não fora juntado aos autos originais e que não há registro de qualquer crime cometido pelo beneficiário durante o período, não houve emprego de violência ou grave ameaça no crime supostamente praticado, não havendo justificativa para a adoção da medida imposta, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, o que configura constrangimento ilegal, impondo o relaxamento da prisão.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário. (Id.29663990 ). Juntou documentos (Id. 29663991 e 29663992).

Em razão da deficiente instrução do
writ
, com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora, que foram juntadas aos autos (Id. 30369479).

A liminar vindicada foi indeferida, (Id. 30557468).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou pela denegação do writ, assim sintetizando:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto – Inconformismo – Suscita motivação inidônea para o encarceramento do paciente – Improcedência – Ordem pública ameaçada – Paciente ostenta registros criminais por crimes da mesma natureza – Possibilidade concreta de reiteração delitiva – Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VALBERSON PAIVA FLORIANO
, qualificado, quem estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do
writ
deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao
status libertatis
do paciente.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Diante da anêmica instrução da ação mandamental, com o objetivo de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações a autoridade indigitada coatora, que as encaminhou, consignando o paciente foi preso no início do plantão do final do ano, ocasião em que o magistrado plantonista concedeu a liberdade provisória cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Porém, o paciente deixou de recarregar a bateria do aparelho, descumprindo a medida imposta, sendo conduzido à prisão em 07-01-2020, por praticar novos delitos.

Apresentado à autoridade judiciária, sua prisão foi relaxada, contudo, em razão do risco de reiteração delitiva a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, o investigado Valberson Paiva Floriano foi preso durante o plantão judiciário, sendo que pelo magistrado plantonista fora concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Todavia, é evidente que o investigado não possui as mínimas condições de permanecer em liberdade, tendo em vista que seus antecedentes criminais denotam a sua reiteração criminosa, diante da quantidade de crimes cometidos recentemente pelo aludido.

O próprio investigado salientou, em seu interrogatório em sede policial, que no mês de dezembro de 2.019 praticou diversos delitos, tendo inclusive praticado dois furtos, na mesma residência, num intervalo de 20 (vinte) dias.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de investigação, termos de depoimentos e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange

à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Volvendo ao caso em tela verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, eis que o acusado tem conduta voltada para o mundo do crime, ostentando extensa ficha criminal nesta comarca por infrações de natureza diversas (códigos nº 82664; 60608; 71844; 60636; 70572).

Este cenário evidencia o risco de sua liberdade à segurança e à ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar a fim de evitar a reiteração delitiva e o descrédito da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado. Neste sentido:

(...)

No caso doa autos, restou demonstrada a periculosidade concreta e personalidade voltada para a pratica de crimes, ante o risco de reiteração criminosa pelo acusado, em face de sua vida pregressa.

Sendo assim, visando evitar a reiteração criminosa e com isso mantendo a ordem pública, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e medida impositiva.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de
Valberson Paiva Floriano
visando acautelar a ordem pública e fazer cessar a reiteração criminosa.”
(Id. 31946455).

Analisando a decisão objurgada, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna, infere-se que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia0.

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da prática reiterada de crimes, considerando que o paciente registra várias ações em andamento, onde responde por crimes contra o patrimônio, que embora não sirvam para que caracterizar maus antecedentes, constituem elementos aptos a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante Súmula 444/STJ.

Soma-se, o fato de que, conforme afirma a autoridade judiciária, o beneficiário descumpriu uma das medidas alternativas impostas na decisão proferida em 20 de dezembro de 2020, qual seja o monitoramento eletrônico, deixando de recarregar a bateria da tornozeleira eletrônica, permanecendo esta desligada. Circunstância que denota a insuficiência da medida, e o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FRANCISCO MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO REFERIDO RECORRENTE. RÉ BEATRIZ. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RECORRENTE APONTADA COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. PÉSSIMOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. RECURSO DE FRANCISCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BEATRIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. (...) 3. No caso, foi evidenciada a periculosidade da recorrente, a qual seria, juntamente com seu companheiro, chefe de grupo criminoso local, supostamente envolvido com práticas de homicídio, roubo e tráfico de drogas. Relatou-se ainda que seus membros "ameaçam policiais, moradores e testemunhas, inclusive com o uso de arma de fogo, e empurram os usuários de drogas para a criminalidade", deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública.

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação criminosa como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, em que a recorrente é apontada como uma das líderes do bando. 5. Além disso, os indícios de periculosidade são ressaltados pelos péssimos antecedentes criminais da recorrente, os quais denotam que ele tem a dedicação às práticas delitivas como meio de vida. Segundo consta, ela responde pelos crimes de furto, ameaça, estupro de vulnerável e tráfico de entorpencentes. 6. Ora, segundo o entendimento desta Corte, "o histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 304.240/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015; RHC n. 42.280/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 12/5/2015). 7. Ademais,
"inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva"
(RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

(RHC 116.662/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Cabe ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais,
não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.
Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
VALBERSON PAIVA FLORIANO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020